Tribunal: STF
Processo: HC 216556
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Keli Xavier Domingues, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha do Superior Tribunal de Justiça, que recebeu o pedido de reconsideração como agravo e não o conheceu nos autos do HC nº 216.556/RS, por ser intempestivo.



    O impetrante narra que a paciente encontra-se presa preventivamente em razão da prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06. 



    Sustenta o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal, afirmando: i) ausentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código Processo Penal; ii) a necessidade de observar o princípio da isonomia, sendo viável a fixação de prisão domiciliar, nos termos concedidos às demais corrés (KARINE, LEILANE e FLAVIA); iii) a condição de mãe de criança de 13 anos que apresenta “sérios problemas de saúde” (psicológicos) e iv) não ter praticado crime com violência ou grave ameaça.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja fixada a prisão domiciliar e, no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    Examinados os autos, decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular, que não conheceu do agravo regimental. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 145196, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/5/18). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ainda que assim não fosse, no que diz respeito à viabilidade da prisão domiciliar com fundamento na existência de filhos menores, vale dizer que a substituição da prisão preventiva por domiciliar na forma preconizada pelo inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal deverá também ser precedida do preenchimento de certas condições subjetivas para não se subverter a exegese das Leis nº 13.257/16 e nº 13.769/18, que visam tutelar os interesses e o bem estar do menor, também resguardados pela Estatuto da Criança e do Adolescente e pela própria Constituição Federal. 



    Nesse contexto, o fato de haver comprovação de que a acusada é mãe de menores de 12 (doze) anos não autorizaria, por si só, a concessão de prisão domiciliar na forma do inciso V. 



    Anoto adicionalmente como registro que, no julgamento do HC nº 143.641/SP, a Segunda Turma, em 20/2/18, admitiu, historicamente, o primeiro habeas corpus coletivo para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar de mulheres presas preventivamente, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    A partir do voto condutor do ilustre Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, assentou o colegiado, entre outras diretrizes, que a conversão da prisão preventiva em domiciliar naquelas hipóteses não seria absoluta, podendo ser mitigada em casos de crimes praticados pelas mães mediante violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais serão devidamente fundamentadas pelo juízo que denegar o benefício.



    Tenho que essa é exatamente a hipótese retratada nos autos, pois segundo se infere dos autos, a autoridade coatora afastou o pedido de substituição de prisão preventiva pela domiciliar, ante a ausência de prova que comprovasse “de forma categórica”, a imprescindibilidade de paciente aos cuidados do filho de 13 anos (doc. 13):



    “O pedido de extensão é cabível nas hipóteses em que o corréu apresenta a mesma situação fático-processual do beneficiado, conforme o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal. 



    No caso, não há elementos suficientes que demonstrem, de forma categórica, que a requerente é a única responsável pelo filho menor, que está prestes a completar 13 anos de idade. 



    Nem sequer foi juntada aos autos a decisão que decretara a prisão preventiva da requerente ou o acórdão confirmatório, o que inviabiliza a análise da similitude fático-processual em relação à corré beneficiada com a concessão da ordem. 



    Dessa forma, não há como deferir o pedido. 



    Ante o exposto, não conheço do pedido de extensão”



    Ademais, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade da paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, destacados pelo juízo de primeira instância e transcritos pelo TJRS, a saber: a paciente Keli possui sentença condenatória ainda sem trânsito em julgado, pela prática de tráfico de drogas, conforme processos n° 062/2.20.0000439-8, estava em liberdade, fazendo uso de tornozeleira eletrônica e, ainda, “usava sua residência para acondicionamento de drogas para diversos traficantes desta cidade” (doc. 6).



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente